Tribunal: TJMT
Processo: 1003651-11.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003651-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 044.905.221-42 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 044.905.221-42 (PACIENTE), JULIO CESAR INACIO ESTRELA - CPF: 053.978.591-17 (VÍTIMA), DEIVIDI AUGUSTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
– PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da fragilidade da autoria delitiva, ao argumento de que o paciente agiu em legítima defesa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto ele apresenta
histórico de crimes
; para resguardar a instrução criminal, posto que aparentemente a vítima ainda corre risco de vida; e, por fim, para assegurar a aplicação da lei penal, ante a
sua
fuga do distrito da culpa após o evento criminoso, circunstâncias aptas
a revelar
a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Pauly
Ramiro Ferrari
Dorado
, em favor de
David de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de
Apiacás
-MT
.

Consta deste
s autos
que
a prisão temporária do paciente foi decretada em 31 de janeiro
do ano em curso
, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
nos autos do Inquérito Policial n.
1000045-14.2021.8.11.0084, cuja custódia foi convertida em preventiva
, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121 § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Sustenta,
a
impetrante, que o paciente
agiu em legítima defesa, pois
a vítima ficou nervoso e disse que NÃO QUERIA SABER DA HISTORIA E QUE IA MATAR O ACUSADO CASO NÃO DEVOLVESSE A ARMA NAQUELE MOMENTO, posteriormente após ameaçar o acusado, com sinais de embriagues chegou perto de sua moto e começou a procurar algo na sua
moto e olhava diretamente para o acusado, e o acusado acreditando que a vítima estava armado, e como já havia dito que o mataria naquele momento, NÃO TEVE OUTRA ALTERNATIVA A NÃO SER EFETUAR UM DISPARO NA DIREÇÃO DA VÍTIMA ACERTANDO O OLHO, e se retirou do local rapidamente, com medo de que o mesmo revida -se, pois só tinha uma bala, e a usou para defender-se da possível agressão após as ameaças de morte perpetradas pela vítima
.

Assevera
,
outrossim
,
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis: exerce ocupação lícita

e tem endereço fixo; consignando, ainda nesse diapasão,
que no caso em tela, não
ficaram

demonstrados
os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz,
ademais
,
que
a autoridade acoimada de coatora
se
limitou a
usar fundamentação genérica para decretar a
prisão
provisória do paciente, não justificando
concretamente a existência do
periculum
libertatis
, razão pela qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
u
a revogação da
prisão provisória
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido
pel
o

D
esembargador
Orlando de Almeida
Perri
, em plantão judiciário,
tal como se infere
das razões encontradiças no
ID

78607485
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

83314476
, no qual
apresentou
um resumo da tramitação do feito originário, bem como a
justificativa para a manutenção da prisão do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
n.
85444485
,

opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

A impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que agiu motivado pela legítima defesa,
pois

NÃO FOI PARA O BAR COM A INTENÇÃO DE COMPRAR UMA ARMA E ATIRAR NA VÍTIMA, haja vista que sequer a conhecia, apenas sabia que era uma pessoa perigosa e criminoso na cidade, RAZÃO PELA QUAL NÃO TEVE OUTRA ALTERNATIVA A NÃO SER EFETUAR APENAS 01 DISPARO NA DIREÇÃO DA VÍTIMA PARA SE DEFENDER
.
No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro vértice,
no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses também são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
s
autorizador
es
da custódia provisória reprochada
:
a
garantia da ordem pública
,
por
conveniência d
a instrução criminal
e
para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para converter a prisão
temporária
do paciente em preventiva:

[...]
Trata-se de autos de inquérito instaurado em face de DAVID DE OLIVEIRA

e DEIVIDI AUGUSTO DOS SANTOS apurando a prática em tese do crime de tentativa de

homicídio contra a vítima JÚLIO CESAR INÁCIO ESTRELA.

Ao id: 52996478, a Autoridade Policial noticiou a conclusão do inquérito

policial, indiciando o suspeito DEVID DE OLIVEIRA (ACEROLA) no crime de homicídio

qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14,

II, ambos do CP).

Em petição de id: 52996479, a autoridade policial representou pela

conversão da prisão temporária em prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação

da lei penal.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.
Em razão dos fortes elementos da hediondez do delito de homicídio

qualificado na forma tentada, o representado teve sua prisão temporária decretada em

31/01/2021 (id: 48027904), pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo o mandado cumprido na data de

13/02/2021 (id: 48982179) e prisão prorrogada por mais 30 (trinta) dias (id: 50848585).

Concluído o inquérito policial, os autos foram remetidos para análise da

representação da conversão da prisão temporária pela preventiva apresentado pela Autoridade

Policial.

Analisando os elementos de informação constantes da presente

representação/inquérito, verifico presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo

Penal.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:
[...]

No caso em tela, verifica-se a presença dos pressupostos legais para

decretação da prisão preventiva do representado.

Compulsando os autos, constato a presença

do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de

prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade,

especialmente pelas declarações das testemunhas e da vítima prestados em solo policial que

apontam o representado como o autor do disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como

prova concreta da materialidade delitiva, pelo exame de corpo de delito aportado aos autos.

A testemunha Gabriel, relatou em solo policial:

“(...)Que passado cerca de 1 (UMA) hora avistou que CUIABANO retornou novamente

com a mesma motocicleta e parou em frente ao bar da QUELI, quando presenciou que

CUIABANO ficou discutindo verbalmente com o ACEROLA, mas não deu para entender

o teor da conversa, que acredita que os mesmo ficaram entorno de uns vintes minutos

discutindo em frente ao bar; Que após o CUIABANO foi em direção a motocicleta

que estava estacionado em frente ao bar e montou, foi quando a pessoa de

ACEROLA que estava na escada em frente ao bar desceu e foi em direção ao

CUIABANO, quando observou que o mesmo sacou uma arma da cintura e efetuou

três disparos contra o CUIABANO a poucos metros; Que logo que ACEROLA

efetuou os disparos, ele se virou e foi em direção ao BAR DA QUELI

tranquilamente e entrou para dentro, e em seguida observou que CUIABANO

ainda saiu em direção ao canteiro central cambaleando e logo retornou e montou

em cima da motocicleta, mas não conseguiu sair; Que logo após não observou o

que aconteceu com CUIABANO, pois a proprietária do bar MARIA DO BODE, exigiu

que ambos entrassem para o interior do bar e fechou as portas, ficando no interior do

bar trancado até que os policiais chegaram ao local e logo após saíram; Que logo

depois ouviu comentários que a pessoa de SUPER CHOQUE teria emprestado uma

arma de fogo da pessoa de CUIABANO, e logo teria repassado a arma de fogo para

ACEROLA, e que CUIABANO estaria atrás de SUPER CHOQUE para recuperar a

arma de fogo, mas ao saber que arma já estava com ACEROLA, o mesmo procurou

por ele para resgatar a arma de fogo, quando discutiram e ACEROLA atirou contra ele”

A testemunha Elivani Inácio Estrela:

“(...)

QUE ao chegar lá, quem comada a boca de fumo é outro DEIVID, sendo o nome

completo DEIVID DE OLIVEIRA, mas que atende pela alcunha de "ACEROLA"; QUE

JULIO CESAR pediu a arma de volta à ACEROLA mas ele não concordou em entregar;

QUE quando JULIO CESAR virou as costas, ACEROLA atirou diversas vezes contra

JULIO CESAR, sendo que um dos projéteis o atingiu, e foi na região da nuca; QUE

JULIO CESAR ainda ficou consciente por um breve período mas que desmaiou depois;

QUE quando ele acordou, já estava no hospital; QUE JULIO CESAR garantiu à irmã

que foi alvejado apenas por isso e que não tinha relação com qualquer dívida com o

tráfico de drogas; QUE JULIO CESAR disse que não conhecia ACEROLA, que

provavelmente ele é novo em Apiacás; QUE perguntada onde JULIO CESAR trabalha,

respondeu que não sabe o nome do estabelecimento, mas sabe que é uma madeireira

e que o proprietário é o JUNIOR; QUE JULIO CESAR disse que a boca de fumo fica ao

lado do "puteiro", na rua das veias; QUE perguntada se JULIO CESAR discutiu com

ACEROLA, respondeu que não, que ele apenas pediu a arma de volta; QUE JULIO

CESAR não disse quantas vezes ACEROLA atirou, mas falou que foram vários

disparos”

Já a testemunha Cleia Cristina Ferreira dos Santos relatou:

“QUE declara ser proprietária do bar da QUELI, localizado na Avenida Jonas Pinheiro,

ao lado da antiga academia; Que na noite da tentativa de homicídio em frente ao bar,

declara que na hora do fato estava sentando no inteiro de seu bar atrás do balcão; Que

na frente do bar havia várias pessoas sentadas, que sabe dizer uma garota de

programa que trabalha em seu bar estava sentada em frente e se recorda que as

pessoas conhecidas por ACEROLA e GORDINHO também estavam sentados em

frente ao bar; Que no momento do fato só mente ouviu os estampidos dos tiros

em torno de três disparos, quando saiu de seu bar e presenciou a vítima caída ao

chão e se levantando, quando este saiu cambaleando sentido ao canteiro central;

Que ao sair para fora do bar para ouvir o que teria acontecido já não avistou as

pessoas de ACEROLA e GORDINHO no local, e não sabe dizer para qual local os

mesmos tenham saído logo após os tiros;
Que depois dos fatos ouviu

comentários que a pessoa de ACEROLA foi quem efetuou os disparos contra a

vítima;
Que também não sabe dizer por qual motivo a pessoa de ACEROLA

efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima; Que declara que não conhecia a

vítima pessoalmente, mas já tinha avistado ele pela rua; Que após a tentativa de

homicídio teve que viajar para a cidade de Sinop, e não ouviu comentários que

ACEROLA fora visto em seu bar após os fatos; Que tem conhecimento que ACEROLA

ficava em frente aos bares da rua, e não sabe dizer qual seria atividade dele, mas que

era rodeado por pessoas constantemente e que tais pessoas seriam usuárias de

drogas; Que sabe dizer que a pessoa conhecida por GORDINHO também
é
frequentador de seu bar e outros bares da rua, e o mesmo também é amigo de

ACEROLA; Que não sabe dizer qual é atividade de GORDINHO; Que sabe dizer que

após a tentativa de homicídio ACEROLA não fora mais visto pela cidade”
Outrossim, a testemunha Maria Eduarda de Souza Ferreira informou:

“QUE declara trabalha no bar da QUELI, como garota de programa; Que declara que

no dia da tentativa de homicídio que ocorreu em frente ao bar estava na cozinha do bar

juntamente com um cliente, quando ouviu os estampidos dos tiros entorno de três,

quando ouviu os gritos dos clientes que estavam em frente ao bar; Que logo que ouviu

os estampidos saiu para fora do bar para ver o que teria acontecido, quando presenciou

a vítima caída em frente a calçada da antiga academia, quando este se levantou e foi

em direção ao canteiro central e caiu em cima a grama; Que se recorda que na noite

do fato avistou as pessoas de ACEROLA e GORDINHO sentados em frente ao bar

juntamente com outras pessoas que não se recorda; Que no momento em que

saiu para fora do bar já não avistou no local as pessoas de ACEROLA e

GORDINHO, não sabendo dizer qual rumo os mesmos tomaram quando ouve os

tiros em frente ao bar; Que logo no outro dia ouviu comentários de alguns

frequentadores do bar que a pessoa de ACEROLA fora o suspeito de ter

efetuados os disparos contra a vítima, não ouvindo por quais motivos se deram

os fatos; Que passado uma semana depois do fato, ACEROLA foi até o bar para

pagar uma conta, quando tomou conhecimento que ele esteve no bar, e após

esses fatos não avistou ele na cidade”.

A testemunha Maria de Paula Rocha relatou:

“(...) é proprietária do bar da MARIA DO BODE, localizado na Avenida Jonas Pinheiro,

nesta cidade de Apiacás; Que no dia (23/01/2021), estava com seu bar aberto, e que

no local havia vários frequentadores; Que apresentado uma foto da testemunha

GABRIEL, declara conhecer ele apenas de vista e se recorda que em alguns dias o

mesmo frequentou seu bar; Que não se recorda se no dia do fato o mesmo estava em

seu bar, pois fica atendo os clientes no balcão e não se recorda das pessoas que ficam

na frente do bar; Que no dia do fato por volta das 21h30min, estava no interior do bar

quando ouviu comentários que teriam atirado em uma pessoa em frente ao bar da

QUELI, quando saiu de seu bar e avistou a vitima cambaleando em cima do canteiro

central da Avenida e várias pessoas olhando de longe, quando este saiu andando

sentido à Rua do CHICO NÉ; Que declara que no momento em que saiu de seu bar

para ver o que estava acontecendo, não avistou veículos passando em frente ao local e

também não ouviu comentários que carro tenha passado em frente ao bar da QUELI

atirando; Que no dia do fato somente ouviu comentários que teriam atirado em uma

pessoa em frente ao bar da QUELI, e declara também não conhecer a vitima, pois

somente ouviu comentários que ele seria morador das casas populares; Que passado

alguns dias após o fato ouviu comentários em seu bar que o suspeito de ter

atirado contra a vitima foi a pessoa conhecida por ACEROLA; Que declara que

por várias vezes presenciou a pessoa de ACEROLA andando em frente ao bares

da rua cianorte; Que ACEROLA tinha por costume ficar sentando em frente ao bar

da QUELI, juntamente com as garotas de programas ou as vezes em cima do

canteiro central em baixo das arvores; Que não sabe dizer qual seria a ocupação

de ACEROLA na cidade de Apiacás, pois avistava o mesmo em horários distintos

em frente ao bares, tanto no período do dia como da noite; Que passado alguns dias do fato, avistou a pessoa de ACEROLA trajando camiseta do mercado mil,

calça diz, mascará no rosto e óculos escuro no rosto e boné na cabeça, quando

este chegou ao seu bar, que achou estranho, por avistou ele pela rua antes do

fato, trajando shorts e camiseta de time de futebol; Que não sabe dizer por qual

motivo ocorreu a tentativa de homicídio em frente ao bar da QUELI.

Já, a testemunha Gabriel Alecrin Nonato

“QUE no dia 23/01/2021, por volta das 21h00min, foi até o bar da QUELI, para tomar

uma cerveja, sendo que ao chegar ao local avistou algumas pessoas sentadas em

frente ao bar já na calçada, mas não se recorda os nomes das pessoas que estavam

em frente ao bar; Que ao chegar ao bar já foi até o balcão para pedir uma cerveja,

momento em que ficou no interior do bar ingerindo a bebida, quando observou que

chegou uma pessoa em uma motocicleta de titan de cor vermelha e capacete de cor

branca e parou próximo à calçada e foi em direção a uma das pessoas que estava

sentada na calçada em frente ao bar; Que declara que não chegou a presenciar o

teor da conversa entre a vitima e a pessoa que estava sentada, que em certo

momento somente ouviu os estampidos de três tiros, quando saiu do bar e

avistou que a vitima que estava ensanguentado cambaleando já em cima do

carteiro central da avenida, e as pessoas que estavam em frente já teriam se

dispersado;
Que declara que não presenciou veículo passando em frente atirado,

e tais informações não é verdade; Que declara que a pessoa que atirou na vitima

conhecida por NEGÃO, estava sentando em frente ao bar, mas não saber dizer

qual foi à pessoa; Que depois dos fatos ocorridos o comentário entre os

frequentadores do local, que a pessoa que teria efetuados os disparos contra a

vitima seria conhecido por ACEROLA”.

No mesmo sentido a testemunha Eduardo Ferreira Ignatz relatou:

“QUE declara que referente à tentativa de homicídio contra a pessoa conhecido por

CUIABANO, declara conhecer o mesmo pessoalmente, mas não tinha um laço de

amizade com ele; Que no dia da tentativa de homicídio contra a pessoa de CUIABANO,

declara que estava em sua residência quando recebeu uma mensagem da pessoa de

ELIVANI irmã de CUIABANO, a qual mandou mensagem via zap perguntando a sua

pessoa se saberia quem seria o suspeito da tentativa de homicídio contra o irmão dela

conhecido por CUIABANO, quando respondeu a mesma que conhecia ele

pessoalmente, mas não saberia dizer quem foi o suspeito; Que declara que no dia fato

não manteve contato com a pessoa de CUIABANO, e também não foi em seu endereço

localizado nas casas populares; Que declarar conhecer a pessoa conhecida por

SUPERCHOQUE ou SASI, mas declara que no dia também não manteve contato com

ele ou avistou o mesmo próximo à rua das veias; Que declara que não procurou a

pessoa de CUIABANO para relatar ao mesmo que SUPERCHOQUE teria trocado a

arma de fogo de propriedade dele por droga com uma pessoa em frente ao bar da

QUELI;
Que depois dos fatos ouviu comentários que o suspeito da tentativa de

homicídio contra CUIABANO foi à pessoa conhecido por ACEROLA; Que declara

que não conhecia a pessoa de ACEROLA pessoalmente, pois somente o avistou
passado pela rua das veias a pé próximo aos bares; Que também ouviu

comentários que a motivação do crime foi devido SUPERCHOQUE tem

emprestado um revolver de CUIABANO e ter trocado por droga com a pessoa de

ACEROLA na rua das veias, e quando CUIABANO tomou conhecido foi atrás de

ACEROLA para recuperar a arma de fogo, e quando estava saindo ACEROLA

efetuou disparos contra ele
; Que não saber dizer qual seria a ocupação de

ACEROLA no município de Apiacás, mas sabe dizer que o mesmo teria chegado na

cidade a poucos dias antes de efetuar o disparos contra CUIABANO”.

[...]

Em que pese as informações apresentadas pela referida testemunhas de

que não estava no local na hora do fato, verifica-se que todas as demais testemunhas foram

uníssonas em informar que vulgo “Gordinho” estava no

bar na companhia do representado no

momento dos fatos, o que é corroborado pelo áudio oriundo da comarca de Nova Bandeirantes,

onde o próprio depoente identifica o representado como o autor dos tiros ao informar que a polícia

estava em sua “bota” em razão do tiro realizado pelo representado.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja,

o fumus comissi delicti
.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o

periculum libertatis, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de

sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, dada a gravidade do delito, o qual se deu por

motivo fútil ligado ainda ao crime de tráfico de drogas nesta Comarca, pois, conforme se vê, a

vítima sofreu disparos de arma de fogo ao tentar reaver sua arma de fogo que foi trocada por

drogas com o ora, representado.

Entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo
-
se

ressaltar que os delitos desse jaez, além de atingirem diretamente a população, que vê sua

segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência

da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e

que mesmo assim continuarão em liberdade.

[...]

É bem verdade que, no caso sub judice, a segregação a cautelar se faz

imperiosa ainda, em razão da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução

criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente, isso porque, além de

responder outras ações penais, após os fatos, conforme declarado pela testemunha Deividi

Augusto dos Santos, o representado enviou mensagem em seu celular via aplicativo whattsapp

perguntando se este possuía munições de calibre .22 para vender ou se saberia quem teria, pois

pretendia ir até o hospital em que a vítima se encontrava internado para terminar de acabar com o

serviço, ou seja matar a vítima.
[...]

Outrossim, verifica-se ainda a necessidade da segregação cautelar para

o

fim de assegurar futura aplicação da lei penal, pois conforme se verifica dos autos em especial

dos depoimentos das testemunhas, logo após o fato o representado não mais foi visto, ou seja

empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo localizado na comarca de Juína cerca de 13 dias

após a decretação da prisão.

[...]

Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a

necessidade de determinação do representado em segregação cautelar com o fim de preservar a

ordem pública, a conveniência da instrução penal e assegurar futura aplicação da lei penal pois, a

conduta por ele praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal

necessidade.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão

preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste

delito.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da

liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e

periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos

que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser convertida a prisão

temporária em preventiva.
Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a

necessidade de determinação do representado em segregação cautelar com o fim de preservar a

ordem pública, a conveniência da instrução penal e assegurar futura aplicação da lei penal pois, a

conduta por ele praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal

necessidade.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão

preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste

delito.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da

liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e

periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos

que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser convertida a prisão

temporária em preventiva.
[ID 83314478]
Destacamos

Verifica-se do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que
existem
registrado
s
em seu nome 22 boletins de ocorrência nos crimes de tráfico, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, furto, roubo, entre outros; além de
três
procedimentos por atos infracionais e
três
autos de prisão em flagrante
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais,
a autoridade acoimada de coatora ainda ressaltou a necessidade de se resguardar a instrução criminal, pois a vítima, que foi gravemente ferida e ainda não teve oportunidade de prestar esclarecimentos
,

aparentemente
,
foi uma vez mais ameaçada de morte pelo paciente, que teria, em tese enviado mensagem para o informante
Deividi Augusto dos Santos

perguntando se
ele

tinha
munições de calibre .22 para vender ou se saberia quem teria, pois pretendia ir até o hospital em que a vítima se encontrava internado para terminar de acabar com o serviço, ou seja matar a vítima.

Se isso não bastasse, o juízo da instância primeva
fez alusão também ao
risco à aplicação da lei penal em caso de soltura do paciente, uma vez que, após a suposta prática delitiva, ele se ausentou do distrito da culpa, sendo a ordem de prisão temporária expedida contra
sua pessoa
cumprida tão somente 13 dias após a expedição, na cidade de
Juína-MT.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, por conveniência da instrução criminal,
e
para assegurar a aplicação da lei penal
.

Deve ser registrado,
outrossim,
que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Dessarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

De mais a mais
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro,
sem embargo de
a
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
David de Oliveira
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021